Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007958-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, lançada nos autos da “Ação de Medidas Protetivas” no 0007688-55.2019.8.11.0037, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que arbitrou alimentos provisórios “em 50% do salário mínimo em favor dos menores (25% para cada um), hoje equivalentes a R$ 606,00, a serem pagos mediante depósito/transferência bancária até o dia 10 de cada mês (devendo 25% ser depositado para Maria Eduarda e 25% para Luciano), além de 50% das despesas extraordinárias (médica, farmacêutica, odontológica e material escolar), comunicadas previamente e devidamente comprovadas pelos guardiões dos adolescentes” (sic).
Nas razões recursais, acostadas no Id. 126076665, após contextualizar os fatos iniciais, o recorrente alega que “a referida decisão merece reforma, para que seja corrigido o erro in procedendo, face ao grave prejuízo que a decisão ora atacada ocasiona ao Agravante, pois além de não espelhar a realidade dos fatos, deixou de ser aplicada as disposições legais pertinentes à matéria, ferindo as garantias constitucionais, uma vez que ao atribuir uma parte a faculdade de observar o desenvolvimento do processo, a lei garante a transparência e a segurança da prestação jurisdicional, permitindo que o litigante manifeste-se a respeito dos atos praticados e se defenda de qualquer afirmação que lhe seja desfavorável. Tais princípios encontram-se consolidados no inciso LV, art. 5o da Constituição Federal” (sic).
Aduz que “não foi solicitado informações acerca das reais necessidades dos menores, bem como, o Douto Juízo a quo não considerou a existência da Genitora para contribuir para a manutenção dos menores” (sic).
Assevera, ademais, que a MM. Juíza arbitrou alimentos em valor que entende arbitrário e exorbitante, discorrendo que se encontra em situação de desemprego, não tendo condições de honrar com a determinação judicial.
Anota que não tem informações acerca da localização do menor Luciano, o que torna impossível a prestação de alimentos a seu favor.
Todavia, ressalta que “o que se questiona é o valor atribuído, não a necessidade de assistir os menores” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer de início a concessão do efeito suspensivo recursal, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida.
No mérito, requer o agravante “a minoração do valor a título de pensão alimentícia para os menores de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-mínimo R$ 303,00, (trezentos e três reais), sendo 12,5% (doze vírgula cinquenta por cento) para cada menor, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais). E quanto ao pagamento de despesas extras, lhe seja atribuído 50% (cinquenta por cento), se devidamente autorizado e comprovado” (sic).
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos carreados aos autos em cumprimento à determinação desta Magistrada, ficou aparente a alegada hipossuficiência, são eles: 1) contas de energia elétrica dos meses de março e abril/2022, respectivamente nos valores de R$ 246,94 e R$ 270,63 (Id’s. 127644664 e 127644667); 2) Declaração de Isenção do IRPF (Id. 127644669); 3) conta de água com vencimento em maio/2022, no valor de R$ 204,90 (Id. 127644672); 4) Certidão Negativa de Imóveis (Id. 12764474); 5) Saldo Bancário de R$ 1,04- (Id. 127644677); 6) Saldo Conta Salário de R$ 0,00 (Id. 127644679), 7) Extrato de Cartão de Crédito revelando a inexistência de consumo/faturas (Id. 127644681); 8) Saldo conta poupança informando inexistência (Id. 127644682); e 9) Extrato de Empréstimo Bancário, informando 22 parcelas mensais de R$ 129,81 (Id. 127644684).
De modo que, diante dos documentos apresentados, constata-se tratar de pessoa pobre na forma da lei e, assim, sem condições de arcar com o preparo recursal.
Superada essa questão, passo à análise do efeito suspensivo vindicado.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Cuida-se, o presente recurso, do inconformismo quanto ao valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo de primeiro grau em favor dos filhos menores do agravante.
Consta que a MM. Juíza, em decisão interlocutória, decidiu por conceder em favor dos dois adolescentes, alimentos no valor de 25% do salário mínimo para cada um.
O agravante, entretanto, pretende ao final a redução dos alimentos, para 12,5% do salário mínimo para cada alimentante, arguindo incapacidade econômico-financeira para honrar com o determinado pelo juízo a quo.
Importante registrar, desde logo, que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos menores, conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
No caso em análise, à primeira vista, requer a demonstração da incapacidade econômico-financeira do recorrente a ponto de impossibilitar arcar com a obrigação fixada, o que não está aparente, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária para verificar eventual ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Isso porque, ele alega estar desempregado, contudo, é possível que esteja exercendo algum tipo de trabalho autônomo ou mesmo fazendo “bicos”, senão como sobreviveria?
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Assim, considerando que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa proteger os filhos menores do recorrente, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão vertida.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC).” (AI 1026781-64.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (sem destaques no original).
Ademais, nesta esfera de cognição sumária, é viável a aplicação do princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Em razão do exposto NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
De outro canto, diante da fundamentação alhures, DEFIRO a gratuidade da justiça.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora